Tribunal: TCU
Processo: 015.767/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo de desestatização referente ao arrendamento portuário da área denominada NAT01, localizada no Porto de Natal (RN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de desestatização, por meio de arrendamento portuário da área denominada NAT01, localizada no interior da poligonal do Porto Organizado de Natal, vinculada à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), e destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais destinados à exportação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso XV e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o, § 1o e 5o, da Instrução Normativa TCU 81/2018, dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada NAT01, localizada no interior da poligonal do Porto Organizado de Natal, vinculada à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN); 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à Companhia Docas do Rio Grande do Norte, informando-lhes que o processo de arrendamento do terminal MCP03 pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.